Tribunal: TJDFT
Processo: 0710142-70.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CONSISTÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa, negados os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e do sursis penal. A defesa sustenta insuficiência de provas para a condenação, alegando que a autoria delitiva não restou comprovada, uma vez que a condenação teria se baseado essencialmente no depoimento do policial responsável pela abordagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e manter a condenação por receptação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra a materialidade do delito por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Comunicação de Ocorrência, Auto de Apreensão, Termo de Restituição e prova oral colhida em juízo, os quais confirmam a apreensão do celular subtraído em poder do recorrido, minutos após o furto.
4. A autoria decorre da coerência entre os depoimentos da vítima e dos policiais que realizaram a abordagem. O policial afirma ter presenciado o recorrente arremessando o aparelho ao solo ao perceber a aproximação da equipe, fato corroborado pelo rastreamento feito pela filha da vítima, que direcionou a diligência ao local da abordagem
5. O depoimento policial não se encontra isolado e está em harmonia com as narrativas colhidas em juízo e em sede extrajudicial. A jurisprudência da Corte reconhece a força probatória da palavra de policiais quando prestada sob contraditório e quando os relatos são coerentes com os demais elementos do processo.
6. As alegações defensivas apresentadas pelo recorrente e por seu filho não encontram respaldo em outros elementos do processo. O Laudo de Exame de Corpo de Delito afasta a alegação de agressões durante a abordagem, reduzindo a credibilidade da versão apresentada.
7. A negativa de autoria não se sustenta diante da curta distância temporal entre o furto e a localização do aparelho com o RECORRENTE, circunstância que reforça o dolo de receptação, especialmente diante da ausência de explicação plausível sobre a origem do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESES
Apelação conhecida e não provida.
Teses de julgamento:
" 1. Os depoimentos de policiais prestados em juízo, quando coerentes e em harmonia com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar decreto condenatório. 2. A recuperação do bem subtraído na posse do agente, associada às circunstâncias da abordagem policial, constitui elemento apto a demonstrar a autoria do delito de receptação."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal: arts. 33, §2o; 44; 59; 77; 180, caput. Código de Processo Penal: art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2083781, 0721089-92.2025.8.07.0001, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 28/01/2026, DJe 05/02/2026.
TJDFT, Acórdão 2051307, 0700166-85.2025.8.07.0020, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 02/10/2025, DJe 13/10/2025.